Tribunal: TJDFT
Processo: 0708447-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ARTIGO 311, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. TESES FIRMADAS EM RECURSOS REPETITIVOS OU EM SÚMULA VINCULANTE. NÃO ATENDIMENTO. PRESUNÇÃO LEGITIMIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. EMBASAMENTO EM OUTRAS NORMAS. ILEGALIDADE DO ATO DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. QUESTÃO PENDENTE DE COMPROVAÇÃO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA PELOS AUTORES EM OUTRO PROCESSO. INUTILIDADE DA TUTELA DE EVIDÊNCIA PARA REATIVAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
1. O artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe literalmente que a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.
2. O acórdão proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 6611 e a decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli no ARE n. 1.390.748 não estabelecem tese firmada em julgamento de casos repetitivos, muito menos consistem em enunciado de súmula vinculante.
2.1. A decisão monocrática no ARE n. 1.390.748 não goza de eficácia erga omnes nem de efeito vinculante e, apesar de o acórdão na ADI n. 6611 ostentar esses atributos, nos termos do artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, não se subsome à previsão do artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Presume-se a legitimidade da Portaria n. 67, de 13/12/2013 baixada pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal para a instauração do processo administrativo disciplinar n. 09/2013 em desfavor dos agravantes, a qual não está apenas fundamentada na Lei Distrital n. 837/1994, declarada inconstitucional posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 6.611, mas também no Decreto n. 30.490/2009, no Decreto n. 33.483/2012 e na Lei n. 4.878/1965, normas essas que podem, validamente, conferir a legitimidade ao ato administrativo impugnado, de modo que os recorrentes deverão comprovar a ilegalidade, para obterem a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar tão somente pela alegada invalidade da portaria que o instaurou.
4. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 837/1994 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 6.611 não evidencia motivo suficiente, por si só, para o imediato reconhecimento da invalidade do ato administrativo impugnado, muito menos desincumbe os autores do ônus probatório acerca da ilegitimidade do ato administrativo.
5. É inútil a concessão da tutela de evidência para a reativação dos proventos de aposentadoria, uma vez que, em ação de improbidade administrativa, atualmente com recurso para o Superior Tribunal de Justiça sem efeito suspensivo, feito diverso daquele em que foi produzido o ato administrativo atacado na ação anulatória em processamento no juízo de primeiro grau, os autores foram sancionados com a perda da função pública.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.